Tribunal: STF
Processo: RE 1462932
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito ambiental. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Estadual nº 3.804/21. Criação de novas modalidades de licenças ambientais. Exame de legislação infraconstitucional. Julgamento extra petita. Modulação dos efeitos. Súmulas nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ausência de argumentos aptos a modificar o entendimento adotado. Reiteração. Agravo regimental não provido.



    1. A adequada solução da controvérsia pressupõe o reexame e a interpretação do contexto normativo infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa constitucional, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Ademais, a incursão no conjunto fático-probatório dos autos é medida incompatível com a via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. Precedentes.



    2. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para modificar a decisão ora agravada, razão pela qual ela deve ser mantida.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.